Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702006-64.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: JOSE PAULO DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos verificou-se por meio da certidão ID 41332481, que o impetrante não juntou a petição inicial, peça essencial à compreensão da ação. Por meio do despacho ID 41333620, determinou-se a intimação do impetrante para manifestar-se quanto a ausência do documento correspondente a petição inicial. O impetrante por meio da petição ID 41419868 e ID 41416308, anexou documentos, todavia nenhum correspondente a petição inicial. Ante o exposto, tendo em vista que a falta da petição inicial torna impossível o exame da pretensão da ação mandamental, determino o cancelamento da distribuição. I. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito